Tribunal: TJMT
Processo: 0013661-06.2013.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013661-06.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIANE AVELINO DOS ANJOS - CPF: 482.321.061-15 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), NAIR ELIZABETH DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 817.212.691-34 (EMBARGADO), VANILDA COSTA LIMA - CPF: 340.205.941-04 (EMBARGADO), GISELE MEDINA MENDONCA - CPF: 482.050.441-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
na

Apelação n° 0013661-06.2013.8.11.0003
, interposta por
Eliane Avelino dos Anjos e Outras
,
que,
à unanimidade, proveu parcialmente o recurso
.

Aduz, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material,
pois o laudo pericial foi afastado motivadamente pelo Magistrado
a quo,
pois não obedeceu à decisão transitada em julgado e as disposições da Lei n. 8.880/94, artigo 22, inciso I e § 2º.

Pontua que, o
decisum
contém
obscuridade, contradição e omissão, pois a perícia judicial foi levada a efeito na sentença do juízo a quo e com base no livre convencimento motivado, o laudo pericial foi afastado por não ter observado a coisa julgada e a lei da conversão da URV.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o erro material, obscuridade, contradição e omissão apontados, atribuindo-se efeitos infringentes, bem como pugna pelo prequestionamento dos arts. 371 e 479 do CPC/2015; arts. 502 a 508 do CPC/2015; Lei nº 8.880/94; e art. 489 do CPC/2015.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID

148966661.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
na

Apelação n° 0013661-06.2013.8.11.0003
, interposta por
Eliane Avelino dos Anjos e Outras
,
que,
à unanimidade, proveu parcialmente o recurso
.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV –
IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL -

LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – APONTAMENTO DE DEFASAGEM SALARIAL – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como se apontar a liquidação zero, na hipótese de a perícia contábil realizada nos autos atestar a existência de defasagem salarial nos vencimentos percebidos pelo respectivo servidor, sendo imperiosa a reanálise do caso concreto, a partir de todas as informações prestadas.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, aponta que
o acórdão incorreu em erro material, uma vez que o laudo pericial foi afastado motivadamente pelo Magistrado
a quo,
pois não obedeceu à decisão transitada em julgado e as disposições da Lei n. 8.880/94, artigo 22, inciso I e § 2º.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, não há que se falar em erro material, pois restou consignado no acórdão impugnado, que o Magistrado
a quo
ao afastar o laudo pericial,

levou em consideração tão somente os documentos apresentados pelo Embargante.

Por oportuno, transcrevo trecho do aresto. Confira-se:

[...]

In casu
, constata-se que o Magistrado
a quo
, ao proferir o ato sentencial, levou em consideração apenas os documentos apresentados pelo Recorrido, a ignorar as informações colacionadas na perícia.

É certo que está prática não é indevida, mas ao analisar a perícia efetuada (ID nº 106882457), verifica-se que foi pontuado:

[...]

Após a realização dos cálculos a perícia concluiu que os pagamentos realizados pela rubrica DIF.CONV.MP-482 URV não supriram toda a perda salaria sofrida pela parte autora, considerando URV na data do efetivo pagamento, o que representa que dos 11,98% os pagamentos a título de DIF.CONV.MP-482 URV supriram 8,42%, restando ainda 3,56%.

Resumidamente a perícia chegou a seguinte conclusão:

a)

Art. 22 da Lei 8.880/94 – Cálculo da conversão da moeda: Média aritmética obtida foi de 67,17 URVs, porém no mês 06/1994 o servidor recebeu 64,79 URVs, o que representa uma diferença de 3,54%.

b)

Art. 25 da Lei 8.880/94 – Perda do poder aquisitivo da moeda: No intervalo de tempo entre o fechamento da folha de pagamento e a disposição dos créditos ao servidor houve uma perda do poder aquisitivo de 11,98%, ou seja, quando recebeu seu salário o poder de compra já tinha sido reduzido em 11,98%.

Porém nos meses posteriores (04/1994 a 06/1994) a parte ré efetuou pagamentos conforme a rubrica DIF.CONV.MP-482 URV, mesmo após os referidos pagamentos a perícia apurou que ainda permaneceu uma diferença de 3,56%, ou seja, o pagamento realizado a título de DIF.CONV.MP-482 URV não supriu toda a perda salarial encontrada.

Portanto a perícia apurou que a perda salarial sofrida pela autora, após os pagamentos feitos pela rubrica DIF.CONV.MP-482 URV, fora de 3,56%.

[...]

Pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, as Recorrentes obtiveram defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

[...]

Além do mais, não se verifica a alegada obscuridade, omissão e contradição apontados, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto a necessidade de observação do laudo pericial.

Veja-se trecho da referida decisão que trata do assunto:

[...]

Além do mais
,
cumpre ressaltar

de maneira mais detalhada, as razões que levaram o Magistrado
a quo
, à extinção da ação ante a liquidação zero.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum
(ID. 84161961):

[...]

Pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, as Recorrentes obtiveram defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

Neste sentido, é imperioso que, ao menos, efetue-se a fundamentação do ato sentencial ao levar em consideração o que foi pontuado pelo Perito.

[...]

Assim, ante a demonstração da defasagem salarial existente, é necessário que haja reanálise do caso, a se levar em consideração as pontuações realizadas na perícia contábil.

Como pode ser verificado, então, restou claramente disposto a necessidade de observação do laudo pericial, bem como, que existem informações que afastariam a declaração da liquidação zero.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio da Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023